Tribunal: TJDFT
Processo: 0716307-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL.
I - Desnecessária a realização de perícia contábil, pois, para exame da capitalização mensal de juros, basta a análise das cláusulas contratuais. Rejeitada preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa.
II – Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato celebrado entre microempresa e banco com o objetivo de incremento da atividade empresarial.
III – A aplicação do fator acumulado de comissão de permanência - FACP, não previsto no contrato, gera excesso de cobrança, que deve ser afastado e aplicada a comissão de permanência prevista contratualmente.
IV – Apelação parcialmente provida.